Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. MEDICAMENTO OFF LABEL. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURADO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. OFICIAL.

1. Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para obrigar a ré a fornecer o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do câncer do apelado e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O fornecimento de fármaco off label, aquele prescrito para uma determinada finalidade não descrita em bula ou manual registrado pela ANVISA, mas cuja eficácia é reconhecida pela comunidade médica, não é vedado pela Lei 9.656/98. O art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/98 não veda o fornecimento desses medicamentos, mas apenas possibilita que as operadoras insiram cláusulas de exclusão em seus contratos de adesão. Contudo, a restrição imposta pelo Plano de Saúde no caso concreto é abusiva e não deve prevalecer, pois coloca o beneficiário em extrema posição de desvantagem.

3. A situação retratada nos autos importa análise individualizada e em harmonia com o postulado da dignidade humana, o direito fundamental à saúde e os princípios da solidariedade e eticidade, valores esses com reflexos diretos nas relações contratuais entre particulares. O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. Por sua vez, os arts. 196 e 197 da Constituição Federal preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde. Ainda, nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao segurado e aquelas que conduzam o segurado à situação exageradamente desvantajosa em relação à seguradora devem ser consideradas nulas, art. 51 do CDC.

4. Pacífica a jurisprudência do e. TJDFT no sentido de que cabe ao médico assistente prescrever o tratamento adequado a seus pacientes, não às agências de regulamentação, tampouco aos planos de saúde. O fato de eventualmente haver indicação de fármaco para doença não especificada na bula não retira a responsabilidade da operadora de saúde de arcar com tratamentos e procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente, art. 12, inc. I, "b", da Lei 9.656/98. Ressalte-se, ainda, que no caso dos autos o medicamento prescrito pelo médico.

5. Considerando o quadro clínico do apelado e a urgência do tratamento, a recusa indevida do Plano de Saúde revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. Cuida-se de dano moral in re ipsa, o qual dispensa a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade no caso concreto. Precedente do e. STJ.

6. Na falta de estipulação contratual de indexador específico para atualização monetária, deve-se adota o fator oficial de correção monetária, que é o INPC – índice nacional de preços ao consumidor.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.